Tribunal: TJDFT
Processo: 0713554-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713554-18.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VANILDA MARIA DE JESUS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de VANILDA MARIA DE JESUS SILVA: “Dê-se baixa no cadastro em relação à parte Valdson, tendo em vista que sua pretensão encontra-se prescrita, nos termos da decisão de id. 225664512, e não houve impugnação quanto a este ponto. Anote-se. Em id. 225985025 a parte credora pleiteia, novamente, pela pesquisa de ativos financeiros do executado por intermédio do sistema SISBAJUD. O pedido já foi analisado e indeferido na decisão de id. 225664512. Mantenho o posicionamento já explanado. As razões do inconformismo da parte credora deve ser objeto da via recursal adequada. Retornem os autos ao arquivo provisório.” A Agravante sustenta que “a última pesquisa realizada no sistema informatizado BACENJUD foi em 15/07/2020, conforme ID 67793221”. Salienta que, passados “quase 5 anos da última pesquisa, faz-se necessária a renovação da diligência, com a utilização da nova sistemática da reiteração automática”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a realização de busca de ben pelo SISBAJUD e sua confirmação ao final. Isento o preparo. É o relatório. Decido. O próprio transcurso do tempo, desde que expressivo, em princípio pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais voltadas à localização de bens penhoráveis, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado. É o que, à primeira vista, se divisa na espécie, tendo em vista que a última diligência por meio do sistema SISBAJUD foi realizada há quase um ano. Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito da Recorrente. No entanto, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão de liminar antes do julgamento do mérito recursal. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia da medida caso não seja adotada imediatamente. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator